Tribunal: STF
Processo: ARE 953448
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE TERÇO DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE.



    1. Verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza jurídica da verba discutida, para fins de incidência de imposto de renda, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Precedentes.



    2. A matéria objeto do RE-RG 593.068, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 163), cuja questão constitucional suscitada teve a repercussão geral reconhecida, discute a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre adicionais e gratificações temporárias, insertos ou não na base de cálculo do referido tributo, não abrangendo, portanto, questões afetas ao imposto de renda sobre determinadas verbas.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.